Tribunal: TJBA
Processo: 8037355-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037355-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS REBELO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 8037355-87.2023.8.05.0000, reconhecendo o direito de candidato cotista, excluído do certame por critério de heteroidentificação, a permanecer no concurso público regido pelo Edital SAEB 05/2022, com determinação de readequação da sua colocação e eventual nomeação. O embargante alega omissão e contradição no julgado e busca a modificação do mérito da decisão. O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de pretensão de reexame de matéria já decidida. III. Razões de decidir O acórdão impugnado decidiu de forma fundamentada e clara a controvérsia, abordando especificamente os pedidos formulados no Mandado de Segurança. Os fundamentos jurídicos da decisão embargada foram expostos com objetividade, sem que reste evidenciado qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos buscam reanálise do mérito e substituem, indevidamente, o recurso próprio, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Jurisprudência consolidada do STJ estabelece que embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito. 2. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser rejeitado o recurso aclaratório." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.123.456/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2016; AREsp 1.592.147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste Mandado de segurança de nº 8037355-87.2023.8.05.0000 onde foram opostos esses EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como parte Embargante o ESTADO DA BAHIA e parte Embargada LUIS HENRIQUE SANTOS RABELO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.